Tribunal: STF
Processo: MS 39569
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP) QUE MANTEVE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO PROFERIDA PELA CORREGEDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, ALÍNEA R, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a competência originária prevista no art. 102, I, alínea “r”, da Constituição da República, não inclui casos em que, da deliberação proferida pelo Conselho Nacional de Justiça ou pelo Conselho Nacional do Ministério Público, resulta apenas a manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas (MS 27763 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 22/2/2013).



    II – No caso vertente, o acórdão prolatado pelo CNMP não configura deliberação positiva, pois o órgão concluiu que não havia motivos para divergir do entendimento adotado pela Corregedoria local e manteve o arquivamento da reclamação disciplinar. O Conselho não só ratificou a compreensão adotada pelo Ministério Público do Estado do Pernambuco, como reconheceu que o órgão teria maiores condições de proceder à apuração dos fatos, tendo atuado a contento.



    III – Eventuais fundamentos adicionais que tenham sido adotados pelo CNMP, em reforço ao entendimento defendido pela Corregedoria local, não possuem o condão de afastar o caráter nitidamente negativo da deliberação do Conselho, que não reviu nem determinou qualquer nova providência ao Ministério Público do Estado de Pernambuco. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.